Tribunal: TJSP
Processo: 2247017-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora - Penhora de veículo necessário ao exercício da profissão do executado – Taxista – Impenhorabilidade – Reconhecimento - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247017-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
JOSAFÁ DE OLIVEIRA, é agravado FABIO RODRIGO BICUDO BRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, v.u. Declara voto o 3o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: PINDAMONHANGABA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: JOSAFÁ DE OLIVEIRA
AGRAVADO: FABIO RODRIGO BICUDO BRAZ
JUIZ(A): HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA
VOTO No 46613
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO Cumprimento de sentença Impugnação
à penhora - Penhora de veículo necessário ao exercício da
profissão do executado Taxista Impenhorabilidade
Reconhecimento - Decisão reformada Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fl.9/10,
que rejeitou a impugnação à penhora, nos autos do cumprimento de sentença
da ação de despejo por falta de pagamento, fundada em locação de imóvel
para fins residenciais. O agravante sustenta, em síntese, que comprovou
através de alvará de funcionamento, emitido pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, que trabalha como taxista, sendo que, o próprio
documento que determinou o bloqueio Renajud demonstra que possui apenas
um veículo, concluindo-se que este é o utilizado para trabalhar, portanto,
impenhorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado no efeito suspensivo, com
resposta (fls.20/24).
É o relatório.
Trata-se
de
cumprimento
de
sentença
para
execução do valor de R$14.311,40 (abril/2018), proveniente da ação de
despejo por falta de pagamento julgada procedente. E, diante da ausência de
pagamento espontâneo do débito e infrutífera a localização de ativos
financeiros, foi deferida a penhora do veículo de propriedade do agravante
(GM Classic, placas FAQ7750), que apresentou impugnação, rejeitada pela r.
decisão agravada, motivo do inconformismo.
Com efeito, nos termos do artigo 833, V, do Código
de Processo Civil, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os
utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da
profissão do executado;”.
Sendo que, o agravante, taxista, juntou alvará de
funcionamento da prefeitura, com validade até 28/02/2020, e a pesquisa
Renajud demonstrou a existência de apenas um veículo de propriedade do
agravante, o que denota que utiliza referido bem para o exercício de sua
atividade laborativa.
E, para que dúvidas não restem, o agravante juntou
às fls.29/30 declaração da Prefeitura de Pindamonhangaba, atestando que o
mesmo está inscrito no referido município como taxista e proprietário do
veículo objeto de penhora dos autos.
Portanto, houve a penhora de bem necessário ao
exercício da profissão do agravante, cuja ausência implicaria em prejuízo à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsistência e na própria satisfação do débito exequendo, enquadrando-se o
presente caso na hipótese do art. 833, V, do CPC.
Deste modo, a r. decisão recorrida merece
modificação para o fim de afastar a constrição sobre o aludido bem, tendo em
vista a sua impenhorabilidade, tornando definitiva a liminar concedida à fl.15.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Josafá de Oliveira
Agravado: Fabio Rodrigo Bicudo Braz
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25125
O alvará de funcionamento venceu em 28 de fevereiro de 2020, o
que exige que o Agravante apresente novo alvará, sob pena de eventual constrição do
bem.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
102AB7F5
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
103E2B57
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2247017-53.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.